Tribunal: TJDFT
Processo: 0751797-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751797-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA ALASMAR FREDDI contra decisão de ID 216880166, proferida em cumprimento de sentença, proposto por EDIONE MAGDA NERI, que rejeitou a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado. Afirma, em suma, que o valor atribuído ao bem imóvel resultará em enriquecimento ilícito da parte contrária; que o imóvel possui valor de mercado superior ao indicado na avaliação; que o Oficial de Justiça realizou avaliação genérica; que a dívida possui valor inferior a dez por cento do valor atribuído ao bem imóvel; que se aplica, por analogia, a tese do adimplemento substancial; que se trata de bem de família; que a multa arbitrada é exorbitante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de nova avaliação do bem imóvel, bem como com a desconstituição da penhora e com a revogação da multa. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. No recurso, a parte agravante apresenta teses de incorreção do laudo de avaliação do imóvel, da impossibilidade de penhora em face do valor reduzido da dívida, da impenhorabilidade do bem de família e da revogação da multa. Quanto à multa, a tese foi, anteriormente, apresentada no Agravo de Instrumento n. 0702397-48.2024.8.07.9000. Dessa forma, não se admite sua reiteração em novo agravo de instrumento, diante da preclusão. A parte agravante afirma que a decisão que delibera sobre a multa não se submete a “amarras temporais”. Todavia, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão. É certo que não se configura a preclusão temporal a análise dos parâmetros da multa. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, inclusive com interposição do recurso cabível na oportunidade. Portanto, NÃO CONHEÇO da alegação do excesso da multa. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o agravante afirma, com base em pesquisas de bens imóveis anunciados na região, que a avaliação foi inadequada. Todavia, o laudo produzido pelo Oficial de Justiça (ID 2088113411 dos autos de origem) foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, as benfeitorias existentes e juntando fotografias, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Ou seja, o laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais o agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). Portanto, em análise prefacial, verifica-se que o alegado em impugnação não tem a capacidade de desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo. Sobre a impenhorabilidade do bem imóvel, por se tratar de bem de família, dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). No caso, a parte agravante não apresentou documentação comprobatória, a partir de pesquisas em cartórios de registros de imóveis, de que não possui outro bem imóvel de sua titularidade. A Sexta Turma Cível tem, reiteradamente, decidido que “compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência” (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). Em relação à comparação entre a dívida e o valor do imóvel, com aplicação da teoria do adimplemento substancial, a circunstância do débito atual corresponder a aproximadamente 10% (dez por cento) do valor do imóvel não impede a penhora, porquanto não se trata de valor irrisório, bem como se revela, até então, o único patrimônio passível de expropriação. Em consequência, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora